Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-43.2018.8.05.0183
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000020-43.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ELEVAÇÃO PARA OS NÍVEIS IV E V. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSTITUIDOR DA PENSÃO COM INGRESSO ANTERIOR ÀS EC 20/98 E 41/03. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADO (ART. 7º DA EC 41/03 E ART. 121 DO ESTATUTO DA PMBA). NATUREZA JURÍDICA DA GAP IV E V. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.37 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar reformado, objetivando a revisão de seus proventos para a inclusão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012. 2. O Impetrante alega violação à paridade constitucional, sustentando que a vantagem, embora exija requisitos legais, foi concedida de forma genérica aos ativos. 3. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à gratuidade, ilegitimidade passiva, decadência e inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a natureza pro labore faciendo da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Aferir a legitimidade passiva do Governador do Estado para figurar no polo passivo da demanda. 5. Verificar a ocorrência de decadência do direito à impetração e a adequação da via mandamental contra lei de efeitos concretos. 6. Definir a natureza jurídica da GAP IV e V (se genérica ou pro labore faciendo) e o direito do inativo à paridade remuneratória para fins de extensão da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador, pois a gestão da folha de pagamento e a implementação de vantagens inserem-se nas atribuições do Secretário da Administração e do Comandante Geral, não do Chefe do Executivo. 8. Rejeitam-se as preliminares de decadência e inadequação da via eleita. A relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada mês (Súmula 85/STJ por analogia), e o writ ataca os efeitos concretos da lei que excluiu os inativos, não a lei em tese. 9. A GAP IV e V, embora legalmente condicionada a requisitos (carga horária, disciplina), foi concedida indistintamente à generalidade dos policiais da ativa, sem avaliação de desempenho individual, assumindo caráter genérico. 10. O servidor inativo que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e possui direito à paridade (art. 40, § 8º, da CF/88, redação original) faz jus à extensão de vantagens concedidas em caráter geral aos ativos. 11. Não se aplica a Súmula Vinculante 37 do STF, pois a concessão decorre de garantia constitucional de paridade diante da generalidade da verba, não de aumento judicial sob fundamento de isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança denegada em relação ao Governador (ilegitimidade passiva) e concedida em relação ao Secretário da Administração para determinar a implantação da GAP níveis IV e V, observando o escalonamento legal e os efeitos financeiros a partir da impetração. 13. Tese: "A Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V, ao ser paga indistintamente aos policiais da ativa sem efetiva avaliação de desempenho, assume caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade constitucional." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 476.279; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE; TJBA, MS 8054367-80.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000020-43.2018.8.05.0183, em que é Impetrante JOSÉ LUIZ FERREIRA DOS SANTOS e são Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a este, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA em face do Secretário da Administração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data do sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça